Tribunal: TJSP
Processo: 2218786-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rejeição do pedido de liberação de quantias em favor da empresa coexecutada e determinação de expedição de mandado de levantamento em favor do exequente. Pretensão de reforma. Parcial cabimento. Na hipótese, a ação de execução estava suspensa, em relação à agravante, por força da r. decisão proferida pelo Juízo Universal (Processo no.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rejeição do pedido de liberação de quantias em favor da empresa coexecutada e determinação de expedição de mandado de levantamento em favor do exequente. Pretensão de reforma. Parcial cabimento. Na hipótese, a ação de execução estava suspensa, em relação à agravante, por força da r. decisão proferida pelo Juízo Universal (Processo no. 1090317-18.2023.8.26.0100), de modo que incabível a prática de atos processuais, dentre eles, a expedição de mandado de levantamento em favor do exequente. Por outro lado, o pedido de liberação do valor constrito em favor da agravante é questão deve ser submetida ao Juízo Recuperacional, para se evitar o comprometimento do plano de soerguimento da empresa recuperanda. Precedentes deste E. TJSP. Constrição impugnada que não se refere a terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, mas à própria empresa recuperanda. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.